Tribunal: CARF
Processo: 10660.720199/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720199/2015-61
ACÓRDÃO
9202-011.486 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNIMED MACHADO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE
PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. COMPENSAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica,
quando do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica,
decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não
pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de Renda
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas
tão-somente no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao
final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para
compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.486 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720199/2015-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela UNIMED MACHADO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão no 1001-002.880, proferido pela
Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento deste eg. Conselho que, por
unanimidade, negou provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para
a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ
devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período. A compensação
somente é possível com as retenções sobre o pagamento da pessoa jurídica
tomadora dos serviços da cooperativa em relação aos serviços pessoais
efetivamente prestados pelos médicos cooperados.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.486 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720199/2015-61
3
IRRF. REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte, sobre quaisquer rendimentos, somente
poderá ser utilizado para compensação pela pessoa jurídica se ela possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, podendo, outrossim, a prova ser feita por outros meios, admitidos
pela legislação tributária, que confirmem, de forma inequívoca, a efetiva
retenção do imposto. Aditivamente à prova da retenção do imposto na fonte, o
contribuinte deve provar que os correspondentes rendimentos foram oferecidos
à tributação.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. (f. 342)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 361/369) alegando,
em apertadíssima síntese, que
[n]o Acórdão no 1302-006.133, emanado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento deste CARF, o voto vencedor estudou o art. 652 do
RIR/99, reconhecendo que a sua redação ambígua e a ausência de
pronunciamento formal por parte da RFB acerca da desnecessidade de retenção
sobre proventos de contratos formalizados na modalidade pré-pagamento
instaurou um cenário de incertezas que permite aos contribuintes o
aproveitamento dos valores retidos em homenagem à instrumentalidade das
formas e à verdade material. (f. 367)
O despacho de admissibilidade entendeu que o único paradigma trazido à baila,
deveras, encamparia interpretação divergente da matéria tributária em situação fática análoga,
devolvendo a esta eg. Turma a seguinte temática:
Na hipótese de terem efetivamente ocorrido retenções na fonte em observância
ao caput do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, deve prevalecer o direito à
compensação na forma prevista pelo § 1o do referido dispositivo legal, ainda que
em data posterior a Receita Federal do Brasil tenha publicado entendimento
contrário à realização de retenções na fonte sob esse formato, na hipótese de
pagamentos realizados em contraprestação a cobertura de plano de saúde
contratado na modalidade de preço preestabelecido. (f. 411)
Sem apresentar insurgência quanto ao conhecimento, pediu a Fazenda Nacional
a manutenção da decisão recorrida – vide contrarrazões às f. 425/439.
É o relatório.

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.486 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720199/2015-61
4
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
(im)possibilidade de compensação, na forma disciplinada no art. 45 da Lei Federal no 8.541/1992
c/c art. 652 do Decreto no 3.000/1999, de valores retidos de cooperativas de trabalho em face
de contrato de assistência à saúde com prestação mensal pré-estabelecida.
Ambos os casos versam sobre declarações de compensação apresentadas em
2010 pelos respectivos sujeitos passivos, tendo a fiscalização não reconhecido os créditos de IRRF
decorrentes dos contratos firmado com diversos tomadores de serviços na modalidade de “pré-
pagamento.” Sob situação fática idêntica proferidos entendimentos diversos.
A decisão paradigmática de no 1302-006.133, após aclarar que “a motivação da
fiscalização para não aceitar os créditos de IRRF foi no sentido de que, nesta modalidade contrato
(“pré-pagamento”), não há prestação de serviços e, por isso, a retenção do IRRF seria indevida”
asseverou que
o entendimento que prevaleceu entre os julgadores componentes desta Turma
de Julgamento, inclusive deste Conselheiro, foi de que este óbice para o
reconhecimento do direito creditório deveria ser superado, porque, a princípio,
de fato, as retenções foram realizadas e, em especial, à época em que se deram
as retenções, não havia um entendimento consolidado da Receita Federal do
Brasil quanto à necessidade ou não de estas retenções serem realizadas
nospagamentos decorrentes dos denominados contratos de pré-pagamento,
contratos estes que são firmados pelas cooperativas que comercializam planos
de saúde, como é o caso da Recorrente.
É que, importa reforçar, independentemente do tipo de contrato celebrado
entre a Recorrente e diversos dos seus tomadores de serviços, o que deve ser
considerado, in casu, é que de fato houve a retenção e recolhimento do Imposto
de Renda em nome da Recorrente, o qual foi posteriormente indicado como
créditos nos PER/DCOMP apresentados à Receita Federal do Brasil.
Tal fato, inclusive, é corroborado com a análise da fiscalização, que, em que pese
ter identificado as retenções e recolhimento do IRRF no período, sob o
entendimento, reitere-se, de que na modalidade de contrato denominado pré-
pagamento não haveria que se falar em retenção do IRRF, não reconheceu o
direito creditório decorrente desta modalidade de contrato.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.486 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720199/2015-61
5
Ocorre que, mesmo que o entendimento atual da Fiscalização seja pela
desnecessidade de retenção do Imposto de Renda nos contratos denominados
de pré-pagamento, o fato de ter sido retido e recolhido o tributo por si só já gera
o direito creditório ao contribuinte, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito
do erário.
Por outro lado, não se pode perder de vista que o entendimento acerca da
situação IRRF no caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde sempre
foi controvertida, de modo que somente veio a ser pacificada no ano de 2013,
com a Solução de Consulta no 59 – Cosit de 30/12/2013 (anexo V) (...).
Assim, à época em que as retenções em tela – que aos olhos da fiscalização são
indevidas - foram realizadas pelas Fontes Pagadoras da Recorrente, qual seja,
ano de 2007, não era pacífico o entendimento acerca da necessidade ou não da
retenção do IRRF-Cooperativas, nos casos dos contratos celebrados na
modalidade pré-pagamento. De modo que havia certa insegurança jurídica
quanto ao tema, tanto que, como se observa, as Fontes Pagadoras optaram por
reter e recolher o imposto nos pagamentos realizados, independentemente da
modalidade de contrato pactuado com a Recorrente.
Por conseguinte, não havia opção para a Recorrente acerca das retenções
sofridas, sendo certo que, a responsabilidade em relação a estas retenções é da
empresa tomadora de seus serviços, que é inclusive, quem determina os códigos
de retenção e recolhimento. Não tinha, a Recorrente, domínio ou poder quanto
às retenções realizadas.
Logo, tendo em vista as divergências existentes acerca da sistemática de
recolhimento e retenção do IRRF – Cooperativas na época em que o crédito
objeto das declarações de compensação foram gerados, seria desarrazoado
exigir procedimentos rígidos de sua posterior compensação, justamente pelas
dificuldades enfrentadas para a classificação destes créditos, antes de a Receita
Federal do Brasil se pronunciar de forma expressa sobre o tema.
Porém, o que realmente importa neste caso é que os tomadores de serviços
pessoas jurídicas, a princípio, efetuaram as retenções e os recolhimentos do
IRRF, conforme o entendimento consignado pela própria fiscalização, quando da
elaboração do despacho decisório.
Assim, tendo em vista a ausência de entendimento pacífico acerca do tema em
tela na época das retenções sofridas pela Recorrente, esta não pode esta ficar a
mercê de questões procedimentais da RFB, que, reitere-se, só se pronunciou
acerca da dispensa das retenções posteriormente ao período ora em análise. O
posicionamento formal, via COSIT, só se deu em 2013. (sublinhas deste voto)

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.486 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720199/2015-61
6
Noutro giro, em apertadíssima síntese, chancelou a decisão recorrida que
[o] Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica
quando do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica,
decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode
ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no
momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de
IRPJ do período.
Preenchidos os requisitos inarredáveis e cumulativos para que dado
seguimento ao recurso especial do sujeito passivo, conheço-o.
II – DO MÉRITO
De bom alvitre advertir, desde logo, que no exercício do controle de legalidade
perpetrado neste eg. Conselho, inexiste espaço para afastamento da legislação tributária com
arrimo em princípios – a exemplo do da razoabilidade, que amparou a decisão paradigmática,
dotado de amplíssima vagueza conceitual.
Para a análise da controvérsia devolvida a esta eg. Câmara, mister a transcrição
da legislação de regência à época dos eventos que ensejaram o suposto direito creditório:
RIR/99
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
Lei no 8.541/1992
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.486 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720199/2015-61
7
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.
Ademais, para o desate da querela importante ter em mente que submetem-se
as cooperativas ao regime jurídico estatuído pela Lei n° 5.764, de 1971. Confira-se:
Art. 3o Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
(...)
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
(...)
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade
com a presente lei.
(...)
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
(...)
Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício
entre ela e seus associados.
(...)
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88
desta Lei.
Evidenciado, portanto, que são as cooperativas entidades sem fins lucrativos que
existem com o propósito de fornecer a seus associados cooperados melhores condições para o
exercício da atividade profissional a que se propõem. No caso das cooperativas de serviços
médicos, como a recorrente, por exemplo, espera-se uma atuação em prol dos interesses comuns
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.486 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720199/2015-61
8
de seus associados, auxiliando-os no agendamento de consultas, na percepção dos honorários,
dentre uma plêiade de outras tarefas.
Merece destaque, ainda, o fato de a legislação sinalizar a existência de tipos
díspares de atos, rotulados cooperativos e não cooperativos. Ao sentir da recorrente, as operações
de comercialização de plano de saúde não desnaturariam a prática de ato cooperativo, aplicando-
se a autorização para a compensação do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45
da Lei n° 8.541/1992.
Esta eg. Câmara teve a oportunidade de, recentemente, debruçar-se sobre a
temática, consignando, à unanimidade, que
pode-se dizer, com razoável segurança, que o valor da contraprestação
pecuniária do Plano de Saúde de preço preestabelecido é efetuado antes da
utilização, de modo que não se pode relacionar, no momento do pagamento
prévio, a um correlato pessoal serviço prestado por determinado cooperativado
ou associado da cooperativa ou colocado à disposição.
Dessa forma, não restam dúvidas que os valores pagos pelos contratantes, na
modalidade de prestação pré-estabelecida, à Cooperativa de Trabalho Médico,
na condição de Operadora de Planos de Assistência à Saúde, não se relacionam
diretamente com os repasses de valores que competirá a um médico
cooperativado ou associado da cooperativa em uma futura prestação de serviço
médico em caráter pessoal (ou por se por à disposição) dentro do seu esforço na
finalidade de atender o escopo da cooperativa e o seu interesse próprio no
cooperativismo.
Veja-se que as riquezas, inclusive, são distintas. Pode, eventualmente, não haver
quaisquer prestações de serviços médicos, mas ocorrer vários pagamentos
mensais pelo plano de saúde de preço preestabelecido (se não houver, em tese,
utilização por meses).
Lado outro, pode ocorrer da utilização ser para exames que não
necessariamente utilizem serviços de médicos cooperativados ou associados.
Ademais, pode ocorrer da utilização do plano ser para remunerar instalações
hospitalares, ambulatoriais ou clínicas ou para medicações fornecidas em
internações ou para custear procedimentos, sem necessariamente haver
qualquer vínculo com honorários médicos, de forma direta.
Aliás, um dos motivos das glosas se deu quando houve ausência de comprovação
da natureza do serviço prestado, considerando insuficiência de informação na
fatura, por inobservância do Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 1, de
11/02/1993, que dispõe sobre a retenção do IR pelas cooperativas de trabalho
(...).
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.486 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720199/2015-61
9
(...)
Portanto, não necessariamente o pagamento do Plano de Saúde de valor fixo se
correlacionará com efetivos serviços médicos de cooperativados. A própria
cooperativa pode capitanear médicos para prestarem serviços em atenção ao
Plano de Saúde de preço fixo ofertado no mercado sem que eles sejam
necessariamente associados ou cooperativados. Ora, a relação entre o
contratante do plano e a cooperativa é mercantil, dentro do mercado de
consumo e comercialmente ordinário. A cooperativa pode se ver obrigada,
inclusive, a contratar médicos não cooperados ou não associados para prestar
algum serviço.
O fato é que o plano de saúde de preço fixo adentra no mercado de consumo
como um produto-serviço oferecido em regras de mercado e estabelece uma
relação entre a cooperativa e o consumidor (cliente do Plano de Saúde) que se
consubstancia em ato não cooperativo, por essência e realidade. O valor pago
pelo plano de saúde, pré-pago, considera, inclusive, aspectos diversos na
formação do preço, até mesmo os de índole atuarial na sua determinação. Por
isso, os valores recebidos devem ter tratamento tributário ordinário, sujeito à
tributação e compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas
aos demais contribuintes.
Em relação à própria Unimed, na condição de operadora de plano de saúde, a
Segunda Turma do STJ, desde longa data, já havia decidido que: "O fornecimento
de serviços a terceiros não cooperados e o fornecimento de serviços a terceiros
não associados inviabiliza a configuração como atos cooperativos, devendo ser
tributados normalmente" (AgRg no REsp 786.612/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17.10.2013, DJe 24.10.2013).
(...)
Vê-se, neste último julgado (RESP 829.458), a anotação no sentido de que o
entendimento dos julgadores do Colendo STJ, em relação ao Sistema Unimed, é
“que as Unimeds têm natureza dúplice, ou seja, são cooperativas, no aspecto
constitutivo formal, e operadoras de planos de saúde, no viés econômico-
operacional”, o que justifica a sua participação no mercado concorrido de Planos
de Saúde ou, tecnicamente, Plano Privado de Assistência à Saúde.
Dito isso, a consequência lógica é a não subsunção das receitas de Plano de
Assistência à Saúde, na modalidade de prestação pré-estabelecida (valor
mensal), a lógica compensatória especial do art. 652, § 1.o, do RIR/99. A norma
especial pretende uma neutralidade, em prol da cooperativa, para não ser
onerada pelo IR-Fonte, quando se tem uma percepção vinculante entre entradas
de receitas na cooperativa que devem se destinar diretamente aos
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.486 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720199/2015-61
10
cooperativados ou associados por serviços pessoais prestados correlacionados
com a receita auferida, daí à compensação quando do repasse dos valores
angariados que são, ao fim, percebidos pelos membros da cooperativa.
Ora, o art. 652 do RIR/99, ou o art. 45 da Lei n.o 8.541, de 1992, com a redação
dada pela Lei n.o 8.981, de 1995, é relacionado a específica formação de direito
creditório decorrente de retenções relacionadas a serviços pessoais prestados
por associados de cooperativa ou colocados à disposição, o que decorrerá da
execução de ato cooperativo típico e na modalidade contratada do plano de
saúde de preço fixo não é possível fazer tal vinculação.
(...)
A norma do art. 45 da Lei n.o 8.541, de 1992, com a redação dada pela Lei n.o
8.981, de 1995, basicamente, objetiva, portanto e consequentemente, uma
neutralidade no sentido de que o IR-Fonte retido no recebimento dos valores de
remuneração por atos cooperativados – quando há serviços prestados pelos
cooperativados ou colocados à disposição por parte deles, pessoalmente,
atuando a cooperativa como uma espécie de intermediária entre cooperativados
ou associados e o tomador dos serviços –, seja compensado com o IR-Fonte a ser
retido pela Cooperativa por ocasião do repasse (ou entrega) dos valores que
cabem aos cooperativados ou associados pelos serviços diretamente por eles
executados.
O fato é que nas faturas recebidas pela recorrente por remuneração do plano de
assistência à saúde, relativos aos contratos que estipulem valores fixos de
remuneração, independentemente da utilização dos serviços pelos usuários da
contratante, não há como caracterizar ou vincular uma prestação de serviço
pessoal por cooperativado ou associado na ocasião do pagamento. Observe-se,
inclusive, que sequer há como segregar valores de serviços pessoais dos
cooperativados ou associados (já que ainda não prestados) e as demais despesas
e custos, por isso não se atende, por consequência lógica, o Ato Declaratório
Normativo Cosit n.o 1, de 11/02/1993.
Logo, a recorrente não faz jus ao direito creditório vindicado no que é objeto da
controvérsia remanescente, especialmente ao pretender a formação do crédito
como sendo originado de IR-Fonte/Cooperativa e, também, por óbvio, não pode
efetivar a compensação.1
Noutra composição, proferiu este Colegiado entendimento idêntico, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)

1 CARF. Acórdão no 9202-011.337, Cons. Rel. Leonam Rocha de Medeiros, sessão de 19 jun. 2024.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.486 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720199/2015-61
11
Ano-calendário: 2013
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA
JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por meio
de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato cooperativo e
poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as condições previstas
em lei. Como no presente caso não existe relação direta entre os valores
recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos
profissionais, que ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram
na disposição contida no art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão
legal para a compensação realizada.2
Com base nessas razões, deixo de acolher a tese apresentada pela recorrente.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do sujeito passivo e nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

2 CARF. Acórdão no 9202-010.861, Cons.a Rel.a Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, sessão de 25 juL. 2023.
Fl. 452
DF CARF MF
Original